Tribunal: TJPA
Processo: 0810903-26.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810903-26.2025.8.14.0000

PARTE AUTORA: CALIXTO PEREIRA DE SOUSA

IMPETRANTE: MARIA RAIMUNDA RODRIGUES SOUSA

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO 0810903-26.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CALIXTO PEREIRA DE SOUSA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE. NECESSIDADE URGENTE DE LEITO DE UTI. OMISSÃO ESTATAL NA DISPONIBILIZAÇÃO TEMPESTIVA DE TRATAMENTO. INTERNAÇÃO REALIZADA EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR PARA GARANTIR INTERNAÇÃO, INCLUSIVE EM REDE PRIVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de idoso de 79 anos contra ato atribuído ao Secretário de Saúde Pública do Estado do Pará, visando determinar a imediata disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, ou, inexistindo vaga na rede pública ou conveniada, a transferência para hospital da rede privada às expensas do Estado. O paciente foi admitido em UPA com quadro cardiopulmonar grave (edema agudo de pulmão e insuficiência cardíaca congestiva), sob ventilação mecânica e com indicação médica urgente de internação em UTI, permanecendo em fila de regulação sem disponibilização de vaga. Em decisão liminar, foi determinada a imediata internação, posteriormente efetivada em hospital público regional. A autoridade apontada como coatora alegou perda do objeto e requereu redirecionamento da obrigação ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a internação hospitalar realizada em cumprimento de liminar acarreta perda do objeto do mandado de segurança; (ii) estabelecer se é possível impor ao Estado o dever de garantir internação em leito de UTI, inclusive em rede privada, diante da omissão estatal e da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da medida liminar em mandado de segurança não acarreta perda do objeto da ação, pois a tutela provisória possui natureza precária e não substitui o julgamento definitivo do mérito.

4.

A superveniência da internação hospitalar decorrente da liminar não elimina o interesse processual, pois permanece a necessidade de confirmação judicial da tutela para estabilizar a proteção do direito invocado.

5.

A Constituição Federal reconhece a saúde como direito fundamental e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

6.

A prova pré-constituída demonstra paciente idoso em estado grave, sob ventilação mecânica, com indicação médica expressa e urgente de internação em UTI, evidenciando omissão estatal relevante diante da ausência de vaga disponibilizada em tempo compatível com a gravidade clínica.

7.

A reserva do possível não justifica a negativa de prestação essencial quando não demonstrada alternativa terapêutica equivalente e tempestiva, sobretudo em situações que envolvem risco concreto à vida.

8.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, de modo que o cidadão não pode ser prejudicado pela repartição administrativa de competências do Sistema Único de Saúde.

9.

Regras de organização do SUS podem orientar eventual ajuste administrativo ou ressarcimento entre entes federativos, mas não podem ser utilizadas para afastar a tutela jurisdicional ou alterar o polo passivo no mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança, ainda que produza efeitos satisfativos, não acarreta perda do objeto da ação nem elimina o interesse processual no julgamento definitivo do mérito.

2.

A omissão estatal na disponibilização tempestiva de leito de UTI a paciente em estado grave configura violação ao direito fundamental à saúde e autoriza a intervenção judicial para assegurar o tratamento necessário.

3.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo o Judiciário determinar a internação hospitalar, inclusive em rede privada, quando inexistente vaga na rede pública ou conveniada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 6º e 196; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 8.080/1990, art. 18, I; Lei nº 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral; STJ, AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 19.11.2019; STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no REsp 1.786.510/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.08.2019; TJPA, MS nº 0803117-28.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 29.04.2025.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conceder o Mandado de Segurança, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 10/03/2026 e encerrada em 17/03/2026, presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por CALIXTO PEREIRA DE SOUSA, representado por sua esposa MARIA RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, pleiteando a concessão de ordem para determinar a imediata disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e, na ausência de vaga na rede pública ou conveniada, a transferência para hospital da rede privada às expensas do Estado do Pará, com a posterior confirmação da segurança.

Narra a parte impetrante que o paciente, idoso de 79 (setenta e nove) anos, deu entrada na UPA da cidade de Xinguara/PA em 29/05/2025, e se encontrava internado em sala vermelha, aguardando leito de UTI, após ter sido acometido por edema agudo de pulmão e insuficiência cardíaca congestiva (CID I50, J81 e I48), além de hipertensão essencial (CID I10).

Relata que, segundo laudo médico, o paciente apresentou precordialgia e desconforto respiratório intenso de início súbito, evoluindo com piora clínica, sem melhora com medicações e máscara de alto fluxo. O relatório médico de 30/05/2025 consignou rebaixamento do nível de consciência, desidratação, PA de 160x100 mmHg, FC de 101 bpm, FR de 20 irpm, saturação de 95%, HGT de 97 mg/dL e temperatura de 35,1ºC, estando sob ventilação mecânica, em quadro considerado grave, embora estável, com necessidade urgente de internação em UTI.

Aduz que foi realizada a inserção dos dados do paciente na Central de Regulação para solicitação de vaga em UTI em 30/05/2025, às 01h55, constando a urgência do encaminhamento, contudo, transcorridas quase 48 (quarenta e oito) horas, não houve disponibilização da vaga, permanecendo o
status
de “na fila, sem vaga disponível”. Sustenta que o retardamento da transferência poderia agravar o estado clínico do impetrante e ocasionar risco concreto de óbito.

Argumenta, ainda, que o paciente e sua esposa são aposentados e percebem apenas 1 (um) salário-mínimo, não possuindo condições financeiras de arcar com internação em leito de UTI na rede privada, cabendo ao Estado assegurar o direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, bem como na Lei nº 8.080/1990 e no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

Requereu, em sede liminar, a determinação para que a autoridade coatora providenciasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, vaga em leito especializado de UTI, com atendimento conforme prescrição médica, e, inexistindo vaga na rede pública ou conveniada, a disponibilização de leito na rede privada, às expensas do Estado, sob pena de multa diária, além da concessão definitiva da segurança.

Em decisão liminar de ID 27260414, proferida em plantão judicial, foi deferido o benefício da justiça gratuita e concedido o pedido liminar, com determinação para que a autoridade coatora providenciasse a imediata internação do paciente em leito de UTI, em hospital público ou, inexistindo vaga, na rede privada, conforme relatório médico, ante a urgência demonstrada e o risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final.

Regularmente notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações, sustentando, preliminarmente, a perda do objeto da impetração e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que o paciente foi transferido e internado no Hospital Regional Público do Araguaia em 01/06/2025, tendo sido atendido o pedido veiculado na inicial.

Aduziu inexistir pretensão resistida, afirmando que não houve negativa do Estado em cumprir a obrigação, mas apenas a necessidade de observância das regras administrativas do Sistema Único de Saúde. No mérito, defendeu que a assistência médica básica, incluindo encaminhamentos e transferências para unidades de maior complexidade, insere-se na competência primária dos Municípios, à luz do art. 18, I, da Lei nº 8.080/1990, bem como da pactuação interfederativa (PPI), sustentando que a responsabilidade direta pela regulação e transferência hospitalar recairia sobre o Município de domicílio do paciente.

Invocou o Tema 793 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE), defendendo que, embora haja solidariedade entre os entes federativos nas demandas de saúde, compete ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, inclusive para fins de ressarcimento. Requereu, assim, o redirecionamento da obrigação ao ente municipal, bem como a reconsideração da tutela de urgência, sustentando a desproporcionalidade da multa diária fixada (astreinte), por entender que a medida coercitiva não pode representar enriquecimento sem causa nem impor ônus desnecessário ao erário, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do art. 22 da LINDB.

O Estado do Pará, reiterando a ocorrência de perda do objeto, diante da internação do paciente em 01/06/2025 no Hospital Regional Público do Araguaia, pugnando pelo reconhecimento da ausência de interesse processual e pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento do mandado de segurança e, preliminarmente, pela rejeição da alegação de perda do objeto, ao fundamento de que a internação do paciente decorreu do cumprimento da liminar deferida nestes autos, possuindo tal decisão natureza precária e sujeita à confirmação, e, no mérito, pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em favor de CALIXTO PEREIRA DE SOUSA, idoso de 79 anos, em face de alegada omissão da autoridade apontada como coatora, consistente na não disponibilização tempestiva de leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, apesar de expressa indicação médica e de inserção do paciente na Central de Regulação com classificação de urgência.

O mandado de segurança, por expressa dicção constitucional (art. 5º, LXIX, da Constituição da República) e legal (Lei nº 12.016/2009), constitui ação constitucional vocacionada à tutela de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que a ilegalidade ou o abuso de poder emanarem de autoridade pública ou de agente no exercício de atribuições estatais.

A liquidez e certeza exigidas na via mandamental não se confundem com ausência de controvérsia jurídica. Não se exige, para o cabimento do
writ
, consenso interpretativo, mas demonstrabilidade imediata dos fatos constitutivos do direito por meio de prova pré-constituída, apta a revelar, de plano, a ocorrência do ato comissivo ou omissivo apontado como coator e a consequente lesão concreta ao bem jurídico invocado.

No caso sob exame, a controvérsia prescinde de dilação probatória. A exordial veio instruída com relatório médico circunstanciado, que descreve quadro cardiopulmonar grave em paciente idoso, sob ventilação mecânica, com indicação expressa e urgente de internação em leito de UTI, além da comprovação documental de inserção do nome do paciente na Central de Regulação, com classificação de urgência, sem que houvesse disponibilização de vaga em tempo compatível com a gravidade clínica retratada. Tal contexto evidencia, prima facie, omissão estatal juridicamente relevante, apta a conformar o interesse processual e a adequação da via eleita.

Da preliminar de perda do objeto

Tal circunstância, inclusive, afasta a preliminar alegada de perda do objeto. O fato de o paciente ter sido internado posteriormente, inclusive com referência expressa a internação em 01/06/2025, não elide o interesse processual na confirmação do provimento mandamental, quando tal resultado superveniente se vincula ao cumprimento da liminar deferida no bojo do próprio
writ
.

A medida liminar, em mandado de segurança, ostenta natureza precária e instrumental: serve à proteção imediata do direito afirmado diante do perigo de ineficácia do provimento final, mas não substitui o julgamento de mérito, sob pena de esvaziamento da própria ação constitucional e de indevida conversão da tutela provisória em solução definitiva sem a necessária cognição exauriente própria do julgamento colegiado.

É incontroverso que a internação do paciente ocorreu
em decorrência direta do cumprimento da medida liminar deferida nos autos
, e não por iniciativa espontânea da Administração. A circunstância de a tutela provisória haver produzido efeitos satisfativos não desnatura o interesse processual no julgamento definitivo do mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito.”

(AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 19/11/2019)

No mesmo sentido:

“O simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa.”

(REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/04/2017)

Ainda:

“O cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ.”

(AgInt no REsp 1.786.510/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/08/2019)

A própria Seção de Direito Público deste Tribunal já assentou entendimento idêntico:

“A execução de medida liminar que garante internação hospitalar não acarreta a perda de objeto do mandado de segurança.”

(TJPA – MS nº 0803117-28.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 29/04/2025)

Assim, a superveniência do cumprimento liminar não torna inútil o provimento final, antes reclama sua confirmação para estabilização da tutela jurisdicional no plano da definitividade e para a correta definição dos deveres estatais em casos análogos, inclusive porque a manutenção do suporte intensivo, enquanto clinicamente indicado, não se submete à lógica de “evento único” desligado do comando jurisdicional que o determinou.

Dessa forma,
não merece acolhimento a preliminar de perda do objeto
, porquanto ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos aptos a ensejar o reconhecimento da superveniente inutilidade da prestação jurisdicional.

Do mérito

Superada a preliminar, o
mérito
impõe o reconhecimento do direito.

A Constituição da República alça a saúde ao patamar de direito social fundamental (arts. 6º e 196) e impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de formular e executar políticas públicas que visem à redução do risco de doença e de outros males, assegurando acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), firmou tese no sentido de que:

“Os entes federativos, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.”

O direito à saúde, em situações de urgência médica, assume contornos de proteção imediata à própria vida. Nessas hipóteses, o tempo não é variável neutra: constitui fator de agravamento clínico. A omissão estatal, quando não assegura prestação essencial em tempo adequado, traduz violação concreta ao núcleo essencial do direito fundamental.

No precedente deste Tribunal acima referido (MS nº 0803117-28.2025.8.14.0000), consignou-se:

“O direito à saúde assegura ao paciente em estado grave o acesso imediato a tratamento adequado, sendo legítima a imposição judicial à autoridade competente para efetivar a internação.”

Sistema Único de Saúde, concebido sob as diretrizes de descentralização, regionalização e hierarquização, é meio organizativo para concretizar a universalidade do acesso e a integralidade do cuidado. Não é, e não pode ser, instrumento de contenção do direito fundamental, a ponto de converter a pessoa doente em refém de fluxos burocráticos que, por disfunções estruturais, se mostrem incapazes de oferecer resposta tempestiva à urgência clínica.

No caso concreto, a prova pré-constituída descreve paciente idoso, com quadro cardiopulmonar grave, sob ventilação mecânica, e com expressa indicação de necessidade urgente de UTI, sem resposta adequada na rede de regulação no interregno temporal retratado nos autos.

Em tal quadro, a atuação jurisdicional não invade esfera discricionária legítima, mas apenas recompõe a juridicidade constitucional violada pela inefetividade do dever de proteção, exigindo que a Administração, dentro de suas possibilidades organizativas, assegure o suporte intensivo indicado como indispensável à preservação da vida e à redução de danos.

A reserva do possível não se presta, em hipóteses como esta, a justificar o inadimplemento do mínimo existencial em saúde, sobretudo quando o Estado não demonstra, concretamente, alternativa terapêutica equivalente, tempestiva e efetivamente disponível, limitando-se a invocar a necessidade de observância do fluxo regulatório, o que, diante de risco vital, é juridicamente insuficiente.

No que toca à repartição de competências e ao pedido de redirecionamento, cumpre distinguir, com rigor, a organização administrativa do SUS e a estrutura de responsabilidades perante o jurisdicionado. A competência comum para cuidar da saúde e da assistência pública, constitucionalmente definida, estabelece um dever solidário de atuação, de modo que o cidadão não pode ser onerado com a arquitetura interna de atribuições como condição para acessar prestação essencial, sobretudo em urgência.

É certo que a jurisprudência constitucional reconhece a possibilidade de direcionamento do cumprimento conforme as regras de organização do SUS, mas tal diretriz não se confunde com autorização para, no mérito do mandado de segurança, alterar o polo passivo eleito pelo impetrante, ou para erigir, como preliminar extintiva, a tese de que apenas um ente seria “o responsável primário”, com consequente deslocamento da obrigação para fora do âmbito subjetivo da impetração.

Na via mandamental, em que se examina ato de autoridade apontada como coatora, o que se perquire é a existência de omissão juridicamente relevante imputável à autoridade indicada e a necessidade de pronta recomposição do direito, e não uma discussão abstrata sobre “quem, em tese, deveria”, no plano interfederativo, executar a prestação.

Eventual ajuste de cumprimento, cooperação interinstitucional e ressarcimento entre entes, quando cabíveis, pertencem ao plano da execução administrativa e financeira do sistema, e não podem ser manejados para frustrar a tutela jurisdicional efetiva nem para deslocar ao impetrante o risco da descoordenação estatal.

O próprio parecer ministerial referencia orientação no sentido de que regras administrativas de repartição não devem ser invocadas para alteração ou ampliação do polo passivo, servindo, quando muito, para o adequado redirecionamento do cumprimento e ressarcimento entre entes, sem prejuízo da responsabilização solidária perante o cidadão.

Demais disso, a alegação de ausência de pretensão resistida não procede. A resistência, em matéria de saúde, não se revela apenas por negativa formal, mas pela inércia ou insuficiência da resposta estatal diante de situação urgente, quando a Administração, ciente da necessidade, não entrega a prestação no tempo exigido pela própria proteção constitucional.

A fila regulatória, embora seja mecanismo legítimo de organização, não se legitima como escudo absoluto contra a tutela jurisdicional quando, diante de quadro grave e urgente, não há alternativa assistencial tempestiva e equivalente. Nessa hipótese, o ato omissivo se evidencia, não pela existência abstrata de um sistema, mas pela falha concreta de o sistema realizar, em tempo razoável, a prestação indispensável à preservação da vida e integridade do paciente.

Assim, presentes os requisitos de cabimento do
writ
, a prova pré-constituída do quadro clínico grave e da necessidade urgente de UTI, e caracterizada a omissão estatal relevante, impõe-se a concessão definitiva da segurança para confirmar a liminar e assegurar, enquanto clinicamente indicado, o tratamento intensivo necessário, inclusive com utilização de rede privada às expensas do Estado na hipótese de inexistência de vaga na rede pública ou conveniada, preservando-se, em plano próprio, a possibilidade de ajustes administrativos interfederativos que não podem prejudicar o jurisdicionado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de perda do objeto e o redirecionamento do
mandamus
, e, no mérito, concedo a segurança para confirmar a liminar anteriormente deferida, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026